Tribunal: TJES
Processo: 0005424-61.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Anulação
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005424-61.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - MULTA APLICADA PELO PROCON - LEGALIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso vertente, a apelante desconsidera que ela incorreu em manifesta ofensa à legislação consumerista ao deixar de atender ao compromisso assumido em audiência perante o PROCON, isto é, quanto ao pleito dela própria pelo
“reagendamento para troca do medidor e inspeção detalhada”
(fl.49), sonegando uma análise técnica para aferição do medidor em conjunto com a consumidora, tendo em vista o aumento repentino da conta de energia elétrica.

2 - Como se sabe,
“[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitante.[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.).

3 - Por fim, de igual modo, não subsiste a insurgência recursal consubstanciada na “
desproporcionalidade da multa
”, tampouco na redução do valor da sanção, porquanto a quantia fixada está em consonância com os parâmetros já confirmados por este TJES.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0005424-61.2018.8.08.0012

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelado: Município de Cariacica

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Cariacica.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i)
“extrapolação do poder de polícia”
, sob o pálio de que
“a reclamação de um único consumidor não fere o interesse público e a tutela não compete ao PROCON”
, (ii) “
inexistência de falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária apelante
”, (iii) “
desproporcionalidade da multa
”, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor da sanção.

Contrarrazões apresentadas no ID 8425100.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
se volta
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada por ela em ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo Procon do Município de Cariacica.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i)
“extrapolação do poder de polícia”
, sob o pálio de que
“a reclamação de um único consumidor não fere o interesse público e a tutela não compete ao PROCON”
, (ii) “
inexistência de falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária apelante
”, (iii) “
desproporcionalidade da multa
”, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor da sanção.

Inicialmente, cumpre acentuar que não vinga a tese recursal fundada na
“extrapolação do poder de polícia”
, sob o pálio de que
“a reclamação de um único consumidor não fere o interesse público e a tutela não compete ao PROCON”
, porquanto em rota de colisão com a jurisprudência do STJ e deste TJES sobre o tema.

Nesse sentido:

“[...] II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitante.
[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DIREITOS INDIVIDUAIS – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA – INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É firme a orientação do C. STJ de que “a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 2. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista “aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo.” (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). 3. Verifica-se a violação de direito basilar do consumidor, tal como o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampado no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que “Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” 4. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O valor fixado na esfera administrativa – no patamar de R$ 8.527,08 (oito mil e quinhentos e vinte e sete reais e oito centavos) – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, o porte econômico do apelante e a gravidade da infração por ele praticada, não merecendo qualquer reforma o ato administrativo. 6. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004340-25.2018.8.08.0012, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2024)

Vale ressaltar que
no que concerne à motivação da decisão proferida no processo administrativo,
“O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado”
, caracterizando-se pelo
“dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto”
(AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). Nesse viés, é válida a decisão proferida no processo administrativo, uma vez que a autoridade externou todos os fundamentos que a levaram à aplicação da multa em desfavor da apelante.

Quanto à alegação de
“
inexistência de falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária apelante
”, vejo que a apelante desconsidera que ela incorreu em manifesta ofensa à legislação consumerista ao deixar de atender ao compromisso assumido em audiência perante o PROCON, isto é, quanto ao pleito dela própria pelo
“reagendamento para troca do medidor e inspeção detalhada”
(fl.49), sonegando uma análise técnica para aferição do medidor em conjunto com a consumidora, tendo em vista o aumento repentino da conta de energia elétrica.

Justamente por isso, tenho que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para causa ao concluir no sentido de que “
[...] foram efetivamente balanceados os critérios definidos na legislação supracitada, uma vez que, embora considerados os argumentos trazidos pela empresa Requerente, está descumpriu com o ofertado em sede de conciliação com a consumidora reclamante, o que impediu a comprovação da ausência de falha na prestação de seus serviços.
”

Por fim, de igual modo, não subsiste a insurgência recursal consubstanciada na “
desproporcionalidade da multa
”, tampouco na redução do valor da sanção, porquanto a quantia fixada está em consonância com os parâmetros já confirmados por este TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2)
A multa imposta não se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta perpetrada, considerando o dano ao consumidor
. 3)
O valor de 9.024,68 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Procon Municipal.
4) Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000570-92.2016.8.08.0012, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 16/May/2024)

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/09/2024 a 06/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.